Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016794-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA - CPF: 061.940.531-78 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO AFONSO CATANOZA - CPF: 036.773.451-62 (VÍTIMA), BENEDITO CATANOSA - CPF: 326.137.501-97 (VÍTIMA), ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 886.313.381-68 (VÍTIMA), SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA - CPF: 469.084.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA CATANOSSI DA SILVA - CPF: 818.954.611-20 (VÍTIMA), B. G. C. D. S. - CPF: 070.578.021-02 (VÍTIMA), CLAUDIO ALEXANDRE CATANOSSI DA SILVA - CPF: 070.578.161-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
– ROUBO PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA E CONTRA PESSOA IDOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO JÁ JULGADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

Julgado os embargos de declaração, fica superada a alegação de
excesso
de
prazo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luiz Henrique Mendes de Miranda
e
David Fernando Patrício da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

O impetrante alega que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes dos crimes previstos nos art. 157, § 2o, incisos II e V, VIII, 157, § 2o-B e 330, do Código Penal, bem como no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Aduz que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se aos pacientes o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Prossegue aduzindo que os beneficiários sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária, uma vez que
“
o paciente encontra-se preso desde o dia 27/02/2021
– ou seja, a
06 (seis) meses e 20 (vinte dias)
-, sendo certo que a partir do dia
12/08/2021
a ação penal encontra-se parada
aguardando, única e exclusivamente, o julgamento dos embargos de declaração
, os quais aguardam mais tempo do que se aguardou para a prolação da sentença, impedindo o regular andamento processual, com a interposição de recurso de apelação
”
(Id. 102239466, p. 13).

Por fim, afirma que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que os pacientes possam aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 102239466, pp. 1-15).

Acostou documentos (Id. 102239470 a 102239478).

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 1-3, Id. 102450987.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 103432456, pp. 1-37).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas Corpus:
Roubo Majorado e Corrupção de Menores. – Busca-se liminarmente a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – De início verifica-se que foi impetrado pelo mesmo causídico em favor do paciente Luiz Henrique Mendes de Miranda o Habeas Corpus no. 1005168-51.2021.811.0000, em 26/03/2021, o qual tramitou perante essa Segunda Câmara Criminal do TJMT, com fundamentação similar lançada, postulando a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea a sua manutenção, sem o prejuízo da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), no qual a ordem, à unanimidade, foi conhecida e denegada aos 23/03/2021. – Desse modo, depreende-se que o sustentando pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas a prisão, já foi objeto de análise por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tratando-se, em verdade, de indiscutível reiteração de habeas corpus já julgado em relação ao paciente Luiz Henrique Mendes de Miranda. – No que atine à falta fundamentação idônea e ausência dos requisitos da manutenção da prisão preventiva dos pacientes David Fernando Patrício da Silva e Luiz Henrique Mendes de Miranda, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade e autoria dos crimes imputados aos suplicantes, aliado ao periculum libertatis – juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que os suplicantes, em liberdade, possam oferecer risco a ordem pública e aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que os pacientes David e Luiz foram condenados pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados na sentença, sendo que a magistrada de piso fixou a pena definitiva para o paciente David Fernando Patrício da Silva de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cindo) dias de reclusão e para o paciente Luiz Henrique Mendes de Miranda, a pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado. Nesse contexto, constata-se que não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida. – Ademias no caso em voga, os pacientes permanecerem presos durante toda instrução criminal, sendo um disparate a concessão do direito de recorrer em liberdade, após sentença condenatória que lhes fixou o regime de pena fechado. – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, bem como do risco de reiteração delitiva por parte dos suplicantes, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, § 6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n. 43 – TJMT). –
Pela denegação da ordem”
(Id. 104926980, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante pretende que os pacientes possam aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, aduzindo que, apesar de condenado em regime inicialmente fechado, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. E, se insurge quanto ao excesso de prazo para o julgamento dos embargos de declaração, pois, até a presente data, não foi levado a julgamento.

Infere-se dos autos que os beneficiários foram presos em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos art. 157, § 2o, incisos II e V, VIII, 157, § 2o-B e 330, do Código Penal, bem como no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990.

Consta ainda que durante a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, ao argumento de que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos beneficiários, uma vez que
o roubo contra as vítimas foi perpetrado de forma previamente associada e organizada, com esforços comuns de divisões de tarefas, que, mediante uso de violência real pelo emprego de arma de fogo e arma branca, e contando com participação de adolescente, invadiram a residência das vítimas e subtraíram vários pertences destas
.

Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos sobreditos, impondo-se ao paciente
Luiz Henrique Mendes de Miranda
uma pena global e definitiva de
12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além da pena pecuniária de 30 dias-multa e ao paciente
David Fernando Patrício da Silva
uma pena global e definitiva de
15 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além da pena pecuniária de 30 dias-multa, momento em que a magistrada singular manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inconformado, o impetrante sustenta que os fundamentos invocados pela autoridade coatora para a manutenção da prisão preventiva não podem subsistir, já que a magistrada teria se baseado unicamente na gravidade abstrata dos delitos e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa dos beneficiários,
verifico que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública
, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Nesse passo, se a custódia cautelar foi decretada e mantida ao longo da instrução criminal com vistas a garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
empregado, conforme acima salientado.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).

Além do mais, é cediço que o regime prisional, salvo evidente teratologia, não pode ser examinado em sede de ação constitucional, já que é matéria a ser discutida em sede de apelação criminal, demandando o exame aprofundado dos fatos e demais elementos contidos na ação penal, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Outrossim, no que tange aos requisitos autorizadores da custódia cautelar dos pacientes, ressalto que a defesa já se insurgiu contra a sua prisão preventiva no
habeas corpus
n. 1005168-51/2021, momento em que esta Segunda Câmara Criminal,
seguindo por unanimidade o entendimento que adotei na ocasião como relator, denegou a ordem
, conforme se extrai da ementa aprovada na ocasião,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE QUEBRA DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO POSTERIOR DA PRISÃO PREVENTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A concessão da liberdade provisória pelo juiz plantonista, mediante o pagamento de fiança, não conduz à impossibilidade de posterior decretação da prisão preventiva, requerida pelo Ministério Público, desde que verificadas as razões concretas para o decreto preventivo. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes”

Neste contexto, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que a magistrada, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação dos pacientes, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além do mais, conforme já consignado na decisão em que indeferi a liminar, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a
manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública
, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Assim, conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.

Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo para julgar os embargos de declaração, observo que tal alegação não tem pertinência, uma vez que em consulta aos autos de origem (processo n. 1000259-43.2021.8.11.0039), por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que os embargos aclaratórios já foram julgados em 24.9.2021, ficando assim superada a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, sem mais delongas, conheço da presente ação constitucional e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021